Tribunal: TJDFT
Processo: 0722312-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO ELETRÔNICO. TAXA DE CANCELAMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge a parte ré contra a sentença proferida pelo juízo do 3o JEC de Ceilândia, que julgou procedente em parte os pedidos da inicial e improcedente o pedido contraposto formulado, para i) declarar nulo o contrato de no 5474/88, celebrado fraudulentamente em nome do autor; ii) declarar inexistente todo débito advindo do referido contrato, inclusive o impugnado pelo autor no valor de R$ 6.150,00 (seis mil cento e cinquenta reais); e iii) determinar a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.
2. Em sede recursal, pleiteia o recorrente a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido de desconstituição da arrematação relativo ao lote n. 88. Alega que o autor, de forma voluntária, realizou cadastro em seu sítio eletrônico, com fornecimento de dados pessoais e envio de documentos. Aduz que, através de seu login e senha na plataforma, participou do leilão n. 5474, proferindo lance vencedor. Sustenta ter agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do autor em cadastros de restrição ao crédito, em razão do inadimplemento da taxa de cancelamento do leilão por ele frustrado. Por fim, reitera o pedido contraposto rejeitado na r. Sentença recorrida.
3. Preliminar de inépcia recursal. O recurso inominado atende a dialeticidade, pois da sua leitura é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. Preliminar rejeitada.
4. A questão deve ser analisada sob a ótica da lei consumerista, pois a empresa recorrente se enquadra como fornecedora de produtos e o arrematante como consumidor (destinatário final). O fato de o leiloeiro agir na qualidade de “mandatário” da comitente vendedora, não afasta sua responsabilidade pela prestação do serviço. Precedente: Acórdão 1022833, 07034625120168070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2017, publicado no DJE: 9/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. JEAC LOGISTICA PARA LEILOES LTDA – EPP versus ANDRE LUIS SOUZA GALVAO
5. Pois bem, a controvérsia dos autos gira em torno da efetiva existência do débito correspondente à taxa de cancelamento da arrematação do veículo Renegade, marca Jeep, procedida por meio eletrônico – leilão n° 5474 no dia 12/03/2019, bem como da relação jurídica existente entre as partes.
6. O recorrido sustenta não possuir qualquer vínculo com a parte recorrente, bem como afirma desconhecer suposto débito cobrado por ela. A parte recorrente, por sua vez, faz alegações em sentido oposto destacando a voluntariedade da participação do recorrido no certame, uma vez inscrito no site em questão.
7. O recorrente, tanto em sua defesa quanto em sede de recurso, juntou aviso de compra em leilão (ID 17322785), o cadastro do autor no sistema eletrônico e histórico de arrematações (ID 17322784), bem como aviso de cobrança ao ID 17322788.
8. Entretanto, nenhum desses elementos de prova foram capazes de refutar a principal alegação do recorrido, qual seja, de que nunca possuiu qualquer relação com a recorrente, não tendo, portanto, realizado cadastro em sua plataforma para participar de eventuais leilões.
9. Nesse contexto, não ficou demonstrado, por exemplo, que o recorrente adotara os protocolos de segurança mínimos quando do suposto cadastro realizado em nome do recorrido, a fim de afastar a tese de fraude praticada por terceiro. Isto porque não juntou comprovante do envio dos documentos do usuário por e-mail ou mesmo prova do envio de confirmação do cadastro realizado pelo e-mail do usuário, providências estas tão necessárias para se conferir autenticidade e validade aos contratos realizados no âmbito digital.
10. Ademais, não apresentou, também, o endereço de dados do IP com localização, dia, hora e local de acesso em que se efetuou a arrematação do lote n. 88, a despeito de ser detentora da referida informação. Ressalta-se que é impossível atribuir ao recorrido a demonstração de que não se cadastrou e não efetuou lances, sob pena de exigir que o recorrido produza a denominada “prova diabólica”.
11. Ou seja, os autos revelam que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme previsão contida no artigo 373, II, do CPC.
12. Nesse contexto, quanto à desconstituição da arrematação negada pelo recorrido, a sentença atacada não merece qualquer reparo. Por consequência lógica, resta prejudicado o pedido de exigibilidade do débito contraposto pela recorrente.
13. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.